Tribunal: TJPA
Processo: 0021071-62.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021071-62.2017.8.14.0401

RECORRENTE: GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos presentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021071-62.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RECORRENTE:
GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA
, por meio da Defensoria Pública, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, (por motivo fútil) do Código Penal, tendo como vítima JOSÉ BRUNO DA SILVA.

Em suas razões recursais, o recorrente requer o reexame de toda a matéria (ID-12584765; 12584774).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, devendo a decisão de pronúncia ser mantida em todos os seus termos (ID-12584777).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-12849628).

É o relatório.

À revisão
.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1. DA PRONÚNCIA

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia. Para isso, requer a análise de toda a matéria fática. Passo a analisar.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Dessa forma, no presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos
autos, entendo
e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

A materialidade do crime de homicídio
resta comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2020.01.000068-TAN (ID-12584743), que esclarece a morte da vítima foi provocada por hemorragia interna toracoabdominal, em razão de traumatismos torácico e abdominal produzidos por projéteis de arma de fogo e Laudo Pericial de Crime com Cadáver (ID-12584669).

Em relação à
autoria delitiva
, verifico que há indícios suficientes que o recorrente tenha praticado o delito em questão. Vejamos.

Narra a denúncia que, no dia 12/01/2017, por volta de 14h15, no interior do Clube Sintepa, localizado na Quinta Linha do Tenoné, Bairro Tenoné, Belém-PA, a vítima, JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS, foi morta por CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS (ROTTWEILER), em coautoria com ANDERSON CRISTIANO FERREIRA MIRANDA (KAVEIRA) e GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA (MACACO). Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado com diversas lesões, inclusive com projéteis de arma de fogo.

Posteriormente, no curso da investigação, a autoridade policial identificou os denunciados como os autores do crime de homicídio. Foram inquiridas pessoas ligadas à vítima e também ao denunciado CARLOS EDUARDO. Nesse sentido, constatou-se que a vítima era usuária de drogas e conhecia CARLOS EDUARDO, haja vista que faziam uso de drogas juntos.

No dia dos fatos, CARLOS EDUARDO com os demais denunciados montaram uma "casinha" para a vitima. Chamaram-na para o local onde ocorreu o crime sob o pretexto de que fariam uso de substância entorpecente.

A vítima, ao chegar ao local, foi alvejada com disparos de arma de fogo desferidos por CARLOS EDUARDO, com o apoio dos outros denunciados. Nesse contexto, GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA, ora recorrente, após a prática do delito, deu fuga aos demais denunciados, em uma motocicleta.

No dia do velório da vítima, o denunciado CARLOS EDUARDO passou pela ex-companheira da vítima, Bárbara, rindo ao vê-la chorando.

Os três denunciados não foram localizados, haja vista que, após o crime, não mais foram vistos. A qualificação de todos foi feita de forma indireta.

A motivação para o crime foi o fato de a vítima ter vendido um celular para a ex-companheira de CARLOS EDUARDO, Sra. Diene Mendes, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). No entanto, o celular não funcionava, sendo assim, a Sra. Diene devolveu o aparelho e solicitou o dinheiro de volta à vítima.

No entanto, a vítima teria devolvido apenas R$ 25,00 (vinte e cinco reais), ficando devendo o restante, uma vez que já teria gastado o dinheiro com drogas. Nessa linha, CARLOS EDUARDO, ao saber disso, planejou a morte da vítima.

Em sede policial, a Sra. Barbara de Lima declarou (ID-12584676):

[...] Que na data do crime (12/01/2017), por volta das 15:00h, a declarante estava para o bairro do Tapanã, na casa de seu novo namorado, quando recebeu uma ligação telefônica de uma conhecida sua, de nome RITA, que informou para a declarante, que JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS havia sido morto dentro da área do SINTEPA; Que até este momento, a declarante não sabia quem estava envolvido na morte de JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS;

[..] Que perguntado a declarante se a vítima JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS conhecia ROTTWEILER, KAVEIRA e MACACO, respondeu positivamente, afirmando que os mesmos eram muito amigos e que até usavam entorpecentes juntos e por este motivo, a vítima JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS não desconfiou da emboscada que fizeram para ele;

Que perguntado a declarante, qual foi o motivo para terem cometido o crime contra JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS, respondeu que a mãe de JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS, a senhora ISABEL lhe falou que o rnotivo do crime seria o fato de JOSÉ BRUNO DA SILVA BARROS ter vendido um telefone celular para a nacional de nome DIENE, ex companheira de ROTTWEILER, sendo que tal telefone não estava funcionando: Que ISABEL falou para a declarante, que JOSÉ BRUNO chegou a ir devolver o dinheiro para DIENE, porém a mesma não aceitou;

Que ROTTWEILER ficou sabendo desta situação e resolveu matar JOSÉ BRUNO.

A Sra. Diene mendes, ex-companheira de CARLOS EDUARDO, em depoimento no bojo do Inquérito Policial, declarou (ID-12584676):

[...] Que no mesmo dia da morte de JOSÉ BRUNO, na data de 12/01/2017, CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" foi até a casa em que a declarante reside com suas filhas e chegou falando que JOSÉ BRUNO havia sido morto dentro do clube do SINTEPA;

Que neste dia, CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" não confessou que ele tinha sido o autor do homicídio: Que no mesmo dia da morte de JOSÉ BRUNO, pela parte da noite, a mãe da declarante, a senhora MARIA DE FÁTIMA falou para a declarante que CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" estava envolvido na morte de JOSÉ BRUNO; Que sua mãe recebeu uma ligação telefônica, na qual foi informada que CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" estava envolvido na morte de JOSE BRUNO;

Que a declarante não sabe dizer quem foi que ligou para sua mãe, para passar tal informação; Que no dia seguinte, a declarante foi até a casa da mãe de CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER". a senhora CECÍLIA DE NAZARÉ ARAÚJO JESUS, que disse para a declarante, que seu filho CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" havia lhe confessado que ele havia sido o autor da morte de JOSÉ BRUNO

Que a mãe de CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" falou para a declarante. que CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" lhe falou que quem matou o nacional JOSÉ BRUNO foi ele (CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER"), junto com o nacional de nome GILBERTO, conhecido pela alcunha de "MACACO";

Que uma semana após o crime, a declarante telefonou para CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" e o mesmo lhe confessou que ele, junto com o um outro indivíduo haviam cometido o crime que teve como vítima, o nacional JOSÉ BRUNO;

Que a declarante, logo após o crime, que teve como vítima, o nacional JOSÉ BRUNO, viu CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" passar em uma motocicleta, que estava sendo conduzida pelo nacional de nome GlILBERTO, que é conhecido pela alcunha de "MACACO";

Que a declarante viu um terceiro indivíduo, também na mesma motocicleta que estavam CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" e que era conduzida por GILBERTO; Que este terceiro indivíduo era bem magro, mas a declarante não sabe dizer se o apelido deste terceiro Indivíduo é "KAVEIRA"; Que a declarante afirma que CARLOS EDUARDO ARAÚJO JESUS, vulgo "ROTTWEILER" chegou a lhe falar que ele deu três tiros em JOSÉ BRUNO.

Portanto, verifico que tais depoimentos convergem, no sentido de que o recorrente participou da empreitada criminosa. Sendo assim, há indícios suficientes de que ele agiu em coautoria com os demais denunciados para prática do homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo como vítima, JOSÉ BRUNO DA SILVA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024